Tribunal: TJES
Processo: 5016632-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. BIS IN IDEM, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA AS VÍTIMAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, 330 e 129, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, tendo como vítimas seu ex-companheiro e sua atual esposa. A impetrante sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando decadência, bis in idem, coisa julgada e litispendência, além de erro grosseiro e abuso de direito por parte do Ministério Público, que ofereceu denúncia mesmo após o trânsito em julgado de processos anteriores, nos quais teria sido extinta a punibilidade da paciente. Requer a suspensão da ação penal e, no mérito, seu trancamento, além de medidas diversas, como a condenação das vítimas por denunciação caluniosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões centrais em discussão: (i) se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) se ocorre bis in idem ou litispendência com processos anteriores; (iii) se há decadência do direito de ação quanto aos crimes imputados; (iv) se houve erro grosseiro ou abuso de direito no oferecimento da denúncia; e (v) se a via do habeas corpus é adequada para requerer a condenação das vítimas por denunciação caluniosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitivas, ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso em exame, uma vez que a denúncia está formalmente correta e acompanhada de lastro probatório mínimo. Os fatos narrados na denúncia (ocorridos entre 2021 e 2024) não se confundem com os já analisados nas ações penais de 2021, que tratam de fatos anteriores, o que afasta a alegação de bis in idem, coisa julgada ou litispendência. Não cabe, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de alegações que demandam exame probatório ou questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. A condenação das vítimas por denunciação caluniosa não pode ser apreciada em habeas corpus, que não é a via adequada para apuração de eventual prática delitiva por terceiros.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 46, 103, 147-A, 330, 129, caput, c/c art. 14, II; CF/1988, art. 5º, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 162.800/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, AgRg no RHC 172.613/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.03.2023; STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016632-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANICE ALVES DE LIMA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)